Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0709560-37.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RF TURISMO E EVENTOS LTDA APELADO: WALLIS GOMES DOS SANTOS, J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME, CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 03529499102 D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RF Turismo e Eventos ltda contra sentença (ID 57023411) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação monitória ajuizada por Wallis e outros contra o apelante, rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em título executivo judicial. Houve apelo (ID 57023423), porém sem demonstração do recolhimento do preparo. É o relato do necessário. 2. Inicialmente, verifica-se que a apelante não apresentou o respectivo comprovante do preparo recursal, requisito extrínseco de admissibilidade do recurso interposto. 3. Ante o exposto, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do presente recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora